Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-62.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008686-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 161.742.321-15 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), DAMIAO GONCALVES VIEIRA - CPF: 105.144.301-68 (APELADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E DANOS MORAIS – VERBA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA JULGADAS IMPROCEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA RECORRENTE E DE OFENSA MORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
Para que seja cabível a fixação de alimentos em favor de ex-companheiro, é imprescindível que se comprove existência da sua necessidade, já que a obrigação de prestá-los é excepcional, exigindo prova da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem é demandado. No caso, a Autora/Recorrente não comprovou a sua incapacidade laborativa e necessidade da verba alimentar; em contrapartida, o Recorrido comprovou que a Apelante é apta ao labor e que exerce atividade no comércio varejista de roupas. Manutenção da sentença que não converteu os alimentos provisórios (pagos durante 05 anos) em definitivos.

2- Não existindo prova robusta de que, de fato, a Autora/Apelante tenha sofrido qualquer
violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008686-62.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Benedita de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos ajuizada em face de
Damião Gonçalves Vieira.

Em síntese, a Apelante alega que faz jus aos alimentos que, conforme aduz, devem ser fixados em 02 (dois) salários mínimos, bem como à verba indenizatória de cunho moral, em virtude das ameaças realizadas pelo Apelado.

Contrarrazões no Id. 133392011

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Apelante alegou que conviveu maritalmente com o Recorrido por 10 (dez) anos.

Argumentou que desde o inicio da convivência laborava com afazeres domésticos e como
“promotora de vendas de passagens de viagens para turismo”
(
sic
).

Afirmou que o Apelado é aposentado e sempre teve renda superior à sua, motivo pelo qual era o responsável pelo pagamento das maiores despesas domésticas.

Alegou que, em dezembro de 2016, sem qualquer explicação, o Apelado deixou o lar.

Sustentou que, em 2015, ambos sofreram acidente de trânsito e que ela (Autora/Apelante) ficou gravemente ferida, passou a se locomover com dificuldades e precisou fazer fisioterapia e tratamento médico intensivo, já que sofreu fratura e fissura no ligamento do ombro.

Aduziu que
“ficou impossibilitada para o labor com vendas de passagens, atividade esta que lhe rendia pouco mais de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês”
. (sic)

Asseverou que todos os custos com tratamento e medicação foram garantidos pelo Requerido/Apelado; todavia, depois do acidente, o ex-companheiro passou a lhe tratar com indiferença, fato que causou trauma psicológico e piora no seu quadro clínico, de modo que as atitudes do Apelado contribuíram consubstancialmente no prolongamento do tratamento médico que perdurava até o ajuizamento da demanda.

Seguiu aduzindo que depois que o Apelado deixou o lar, sua situação física e financeira agravou consideravelmente; primeiro porque já estava com dificuldades de manter suas vendas, o que resultou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; segundo porque ficou exclusivamente responsável pelas despesas domésticas e, terceiro em virtude do abandono emocional do Requerido no momento em que estava totalmente frágil.

Alegou que tomou conhecimento, por meio de clientes, que o Apelado estava difamando-a para terceiros com palavras de baixo calão.

Requereu que o Apelado fosse compelido a pagar alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários mínimos e, ao final, a declaração de reconhecimento e dissolução da união estável, que os alimentos fossem convertidos em definitivos, bem como que o Apelado fosse condenado a pagamento de indenização por dano moral em quantia não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mil reais).

Não houve dissenso quanto à convivência das partes e o término da relação. Contudo, o Apelado se insurgiu quanto ao pedido de alimentos e da verba indenizatória.

O Juiz singular indeferiu esses dois últimos os pedidos.

Os alimentos foram indeferidos porque ficou comprovado que o pedido de auxílio-doença formulado pela Apelante no INSS foi indeferido, haja vista que a luxação acrômico clavicular do ombro esquerdo não a incapacita para suas atividades laborais habituais.

O Julgador
a quo
consignou que a Apelante
“laborava antes do acidente, como vendedora de passagens, e pelo teor da perícia realizada por ocasião do pedido de auxílio-doença, restou comprovado que a autora tem capacidade para o trabalho. Ainda mais, se consideremos que a venda de passagens não exige esforço físico que pudesse tornar impossível a sua prática pela requerente.”

Ou seja, tendo em vista que a Apelante não dependia exclusivamente do Apelado, e que a verba alimentar provisória está sendo paga pelo Recorrido desde a sua fixação, em outubro de 2017, firmou entendimento de que decorreu tempo suficiente para que a Autora/Apelante tenha superado o abalo pós-ruptura do relacionamento, bem como reinserida no mercado de trabalho.

Concluiu, portanto, o Juiz sentenciante, que não existem mais os requisitos legais que justificam a manutenção da verba alimentar em favor da Apelante.

A primeira insurgência da Recorrente diz respeito à sua ex-ocupação. De acordo com as razões recursais,
“ela vendia roupas e não passagens”
e para o exercício dessa atividade,
“necessita de forças as quais não possui atualmente.”

Sem maiores delongas, o argumento não prospera, pois conforme se extrai do relato dos fatos alegados pela Recorrente na petição inicial, ressai evidente que quando ajuizou a demanda, alegou que era
“promotora de vendas de passagens de viagens para turismo”
e que
“ficou impossibilitada para o labor com vendas de passagens”.
(sic)

De outro norte, aduz que os alimentos são a materialização da dignidade da pessoa humana, deste modo, não se pode desconsiderar seu estado de saúde e incapacidade laborativa.

Sustenta que a pericia do INSS não serve como base para aferição, haja vista, não haver testes físicos, não há aparelhos ou estrutura suficiente para o estudo clínico completo, o que se denota pela precariedade do sistema previdenciário do país.

Aduz que a simples pericia administrativa não é suficiente para afastar seu direito aos alimentos e ressalta que, inclusive, pode ingressar com demanda judicial, pois a pericia administrativa não ter caráter terminativa.

Inobstante os argumentos da Recorrente, a sentença deve ser mantida hígida.

Para que seja cabível a fixação de alimentos em favor de ex-companheiro, é imprescindível que se comprove existência da sua necessidade, já que a obrigação de prestá-los é excepcional, exigindo prova da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem é demandado.

Com efeito:

[...] Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.625.856/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Ou seja, para o Egrégio STJ, somente se existe incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, o dever de pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge é mantido.

Ademais, o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Entretanto, neste caso, a Autora/Apelante não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não comprovou estar incapacitada para o trabalho.

Se não bastasse, o Apelado comprovou a existência de fato impeditivo do direito da Recorrente, pois carreou para os autos a sentença proferida pela 6.ª Vara do Juizado Especial Federal, onde consta de forma expressa que a doença apresentada pela Apelante
“não a incapacita para o exercício de suas atividades laborais”
e, por esse motivo seu pedido de restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez foi julgado improcedente (Id. 133391696).

A Apelante interpôs Recurso Inominado; contudo, foi desprovido, conforme se extrai do Id. 133391970 e, em consulta ao
website
do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, constatei que o Acórdão da Turma Recursal transitou em julgado em 22/02/2019.

Logo, não há falar em decisão administrativa do INSS, como quer fazer crer a Apelante, a questão foi resolvida no âmbito judicial, concluindo-se pela capacidade laborativa da Recorrente.

Se não bastasse, o Recorrido também trouxe provas de que a Apelante tem empresa individual aberta em seu nome, que exerce atividade de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Id. 133391971), inclusive com fotografias de rede social da Apelante que comprova o exercício da atividade em 2019.

De mais a mais, o Apelado foi compelido ao pagamento de alimentos provisórios e tem arcado com essas verbas há 05 (cinco) anos, desde 2017, razão pela qual não vejo como manter a obrigatoriedade do pagamento da pensão em favor da Recorrente por mais tempo.

Em outros termos, está claro que a Recorrente não necessita mais dos alimentos, pois no decorrer desses 05 (cinco) anos logrou êxito em alterar sua situação fática e sua autonomia financeira, o que torna imperiosa a manutenção da sentença invectivada.

No que concerne aos danos morais, melhor sorte não assiste à Recorrente, porque embora a reciprocidade e a mútua assistência moral, material e espiritual sejam requisitos da união estável, sua inobservância deve ser comprovada para respaldar a pretensão indenizatória por danos morais.

Neste caso, na audiência, a Apelante afirmou ao Juiz que
“foi agredida pelo senhor Damião; era ameaçada frequentemente; nunca fez boletim, pois gostava do requerido e queria conviver com ele.”
Em contrapartida, o Apelado alegou que
“já foi ameaçado muitas vezes pela requerente”.

A Sr.ª Neusa Marquesine Alves, testemunha arrolada pela Apelante, respondeu que
“presenciou ameaças do senhor Damião contra a senhora Maria.”
Todavia, a testemunha do Apelado (Sr.ª Aureliana Dias da Silva), afirmou que
“nunca soube que o requerido agrediu a senhora Maria”
e que
“a requerente já agrediu o senhor Damião uma vez”.
(Id. 133391997).

Portanto, diversamente do que é alegado pela Apelante nas razões recursais, o Apelado apresentou contraprova ao que foi alegado, não havendo prova
robusta
de que, de fato, tenha sofrido qualquer
violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, haja vista que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022